Tribunal: TJPA
Processo: 0867152-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0867152-74.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDILEIDE NAZARE CAMARA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA. REDUÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado do Pará e julgou improcedente o pedido de manutenção do percentual de 100% da gratificação de dedicação exclusiva, posteriormente reduzida para 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve intempestividade na Apelação do ente público;
(ii) é possível a redução da gratificação de dedicação exclusiva sem instauração de processo administrativo;

(iii) a redução afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reapresentação da apelação foi considerada tempestiva, diante da correção de vício formal sanável nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

4. A gratificação de dedicação exclusiva possui natureza transitória e variável, não se incorporando à remuneração do servidor, conforme os arts. 118 e 137 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

5. A redução da gratificação, desde que não disciplinar, pode ser realizada por ato discricionário da Administração.

6. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, dado o caráter não permanente da vantagem suprimida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento
: 1. A gratificação de dedicação exclusiva, de natureza transitória e variável, não se incorpora à remuneração do servidor, podendo ser reduzida pela Administração Pública conforme critérios de conveniência e oportunidade, sem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 932, parágrafo único; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 118 e 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 54368/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/05/2021; TJPA, ApC nº 0014989-34.2011.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22/11/2024
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Edileide Nazaré Camara de Oliveira
contra a decisão monocrática de Id. 25759153, a qual deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
, a fim de reformar integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e julgar improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a agravante suscita, em sede de preliminar, a intempestividade do apelo apresentado pelo ente público.

Adentrando ao mérito, sustenta a impossibilidade de diminuição do percentual da gratificação de dedicação exclusiva, ao aduzir que não houve alteração nas suas condições laborais.

Ademais, argumenta que o ato que determinou a redução de 100% (cem por cento) para 50% (cinquenta por cento) não foi precedido de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla defesa.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o
decisum
seja reformado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme a certidão acostada aos autos no Id. 27227323.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Prima facie
, quanto à preliminar de intempestividade da Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, saliento que houve a reiteração tempestiva da peça recursal, nos moldes determinados pelo juízo de origem, que oportunizou a substituição da petição originalmente ilegível.

Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Códex Processual Civil
[1]
, é plenamente possível a concessão de prazo para a correção de vício formal em peça recursal, sem que disso decorra a extinção do recurso, sobretudo quando o vício é sanável e não compromete o contraditório e a ampla defesa, hipótese constatada nos presentes autos.

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
e passo diretamente à análise do mérito recursal.

A questão devolvida à discussão consiste em examinar a legalidade da redução da gratificação de dedicação exclusiva da servidora ocupante de cargo comissionado, ora agravante, no percentual de 100% (cem por cento) para 50% (cinquenta por cento), por decisão administrativa do Poder Judiciário estadual.

Restou consignado na decisão agravada que a gratificação de dedicação exclusiva possui natureza precária, sendo devida enquanto o servidor exercer suas atividades em regime especial de trabalho. Trata-se de vantagem pecuniária variável, condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Pública, conforme previsão do art. 137 da Lei Estadual n.º 5.810/1994, que dispõe:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

(...)

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2° A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Outrossim, pode-se afirmar que tal gratificação não integra a remuneração do servidor, nos exatos termos do art. 118 da supracitada norma, por não se caracterizar como vantagem permanente, mas sim transitória, veja-se:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Dessa forma, considerando que a gratificação de dedicação exclusiva possui caráter transitório, variável e não permanente, sua redução, desde que não decorra de sanção disciplinar, nem esteja fundada em perseguição pessoal, não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, inciso XV, da Carta Magna de 1988.

Ressalte-se que a agravante não possui direito adquirido à manutenção da gratificação no seu percentual máximo, tampouco demonstrou incorporação da vantagem ao seu vencimento base. Nesse particular, observa-se que a redução da gratificação aconteceu dentro dos percentuais estabelecidos no referido dispositivo legal, afastando-se a tese de ofensa ao princípio da legalidade.

Ademais, não há exigência legal de instauração de processo administrativo específico para a redução de vantagem de natureza não incorporada, quando ausente a conotação punitiva ou disciplinar. A Administração Pública, no exercício regular de seu poder de autotutela e de gestão, pode revisar a concessão de gratificações acessórias, nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VANTAGEM PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 e 284 DO STF.

1. A Corte de origem decidiu que a "LCE n. 58/2003 é norma de caráter geral, complementar à Constituição Estadual, que se supera a qualquer outra norma estadual de natureza ordinária, a exemplo da Lei Estadual n. 5.700/1993". Tal fundamento não foi devidamente impugnado nas razões do recurso ordinário, o que, por si só, mantém incólume o acórdão recorrido, atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.

2.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria,
podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos
"
( RMS 37.941/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4/2/2013).

3. Precedentes: AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/4/2017; ( AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/4/2015, RMS 33.045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/5/2011, RMS 44.662/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 54368 PB 2017/0143200-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[2]
.

Por oportuno, colaciono o reiterado posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação de gratificação de tempo integral aos vencimentos e pagamento dos valores relativos aos meses em que a gratificação não foi paga nos anos de 2003, 2004, 2009 e 2010. A apelante alega que, por ter recebido a gratificação de tempo integral entre 1996 e 2010, possui direito à sua incorporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a gratificação de tempo integral, concedida à servidora pública estadual, pode ser incorporada aos seus vencimentos e se há direito ao pagamento retroativo nos meses em que a gratificação não foi paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de tempo integral possui natureza transitória, sendo concedida apenas enquanto perduram as condições de prestação de serviço em regime especial, a critério da Administração Pública e sob critérios de conveniência e oportunidade.

4. A gratificação de tempo integral é uma vantagem pro labore faciendo, concedida em virtude das condições especiais de trabalho, não se incorporando aos vencimentos e tampouco sendo percebível na inatividade, salvo previsão legal expressa nesse sentido.

5. O Regime Jurídico Único Estadual (Lei nº 5.810/1994), em seu art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, prevê a concessão da gratificação de tempo integral como vantagem de caráter precário, condicionada a ato administrativo específico e dependente das necessidades do serviço.

6. O art. 118 do RJU estabelece que apenas as vantagens de caráter permanente integram a remuneração do servidor, enquanto gratificações eventuais ou transitórias, como a gratificação de tempo integral, não compõem a remuneração para qualquer efeito.

7. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reitera que a gratificação de tempo integral, por sua natureza transitória e condicional, não gera direito à incorporação aos vencimentos nem ao recebimento na inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratificação de tempo integral, por ser transitória e concedida a critério da Administração Pública, não se incorpora aos vencimentos do servidor nem é percebível na inatividade.

2. A gratificação de tempo integral depende de ato específico da Administração e só é devida enquanto perdurarem as condições que justificam sua concessão.

(TJPA – Apelação Cível n.º 0014989-34.2011.8.14.0301, Rel. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 22/11/2024)

Diante disso, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

[2]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025